Tribunal: STF
Processo: RHC 59199
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-18
Data de publicação: 1981-09-18

Ementa:
PENAL. MENOR INIMPUTAVEL. ANULADO O PROCESSO PELA MENORIDADE DO
AGENTE AO TEMPO DO CRIME, DEPOIS DE CUMPRIDA CERCA DE METADE DA PENA
E ATESTANDO O ESTABELECIMENTO PENAL A PLENA RECUPERAÇÃO DO PACIENTE
PARA A SOCIEDADE. CONCESSÃO DE "HABEAS CORPUS", PARA QUE A SOLTURA
DO PACIENTE NÃO FIQUE CONDICIONADA A SUA APRESENTAÇÃO AO JUIZ DE
DIREITO DE COMARCA DISTANTE, PARA EVENTUAL CONSIDERAÇÃO DE MEDIDAS
QUE, NA SITUAÇÃO ATUAL, NÃO TERIAM SENTIDO.